Tribunal: TJSP
Processo: 1500219-41.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ROUBO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.

ROUBO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE –

Ementa:
ROUBO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.

ROUBO TENTADO – RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – INADMISSIBILIDADE – LESÃO SOFRIDA PELA VÍTIMA QUE DECORREU DA TENTATIVA DO CRIME PATRIMONIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.